Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-53.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVER JURÍDICO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença, a qual julgou procedente o pedido autoral para determinar a matrícula do autor em creche que funcione em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade de atendimento da instituição, próxima à sua residência ou do local de trabalho do seu responsável, disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga. O ente requerido foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor da causa (R$ 1.412,00), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, o ente estatal requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do autor. Aduz inaplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 548, considerando que as circunstâncias fáticas e jurídicas enfrentadas pela Corte Suprema no julgamento mencionado são diversas das verificadas no presente feito, justificando o afastamento da incidência do precedente ao caso concreto. 1.2. Por sua vez, a Defensoria Pública do DF pede a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, acrescentando inclusive os recursais, por ser irrisório o proveito econômico e muito baixo o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Público tem o dever de garantir vaga ao autor em creche pública ou custear sua matrícula em instituição privada, e (ii) verificar se os honorários advocatícios da Defensoria Pública podem ser arbitrados por equidade na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do recurso do Distrito Federal. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garantem o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas públicas. Além disso, a Constituição Federal prevê a obrigação do Estado de criar condições para o acesso efetivo a essas instituições (artigo 208). 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 1.008.166 (Tema n. 548), estabeleceu que a educação básica, incluindo creche e pré-escola, é direito fundamental de todas as crianças e jovens, com aplicabilidade direta e imediata. 3.2. Nesse sentido, o Poder Público deve garantir esse direito, podendo ser exigido judicialmente. As teses fixadas têm força vinculante e devem ser aplicadas conforme os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. 3.3. Considerando-se que a educação básica em todas as suas fases é um direito fundamental e que o Estado tem o dever de garantir o direito à educação, o Poder Público deve assegurar o acesso à educação básica, de modo que há de ser reconhecido o direito da apelante. 3.4. Precedente deste Tribunal: “[...] 1. Em sintonia com o art. 208, inciso IV da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo e indisponível das crianças a sua matrícula, de forma gratuita, em creche pública, até os 05 (cinco) anos de idade. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema n° 548, ratificou que as normas constitucionais que asseguram a educação básica são de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, sendo obrigação estatal dar efetividade integral a esse direito individual e subjetivo. 3. É inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades sociais mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas ou de contingências orçamentárias, não sendo invocável, no caso, o postulado da reserva do possível. 4. O princípio da isonomia não pode ser entendido como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, sob pena de admitir a omissão ilícita do poder público em não agir de forma a concretizar as políticas públicas essenciais para o pleno desenvolvimento da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 5. Recurso conhecido a não provido.” (07024133120238070013, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJE: 29/06/2024). 3.5. Não merece acolhimento o argumento, com base no Tema 698 do STF, que sustenta inexistir omissão estatal grave a justificar a intervenção judicial. O tema 698 do STF, embora firmado em repercussão geral, se refere expressamente às políticas públicas ligadas aos serviços de saúde. O caso ora em julgamento se refere à matrícula do autor em creche, situação com julgado específico tratado no tema 548 do STF. A ausência de semelhança do contexto fático articulado no Tema 698 afasta a observância da sistemática no aspecto.
4. Do recurso da Defensoria Pública do DF. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive o próprio (Tema da Repercussão Geral n. 1.002). 4.1. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, como no caso presente, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 4.2. Vislumbrando-se que a fixação de honorários em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.320,00) não seria adequada à remuneração da Defensoria Pública, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 4.3. Honorários de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00, já considerada a sucumbência do DF em grau recursal, de acordo com o critério da equidade (art. 85, § 8o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do Distrito Federal improvido. Recurso da Defensoria Pública do DF provido.
Teses de julgamento: “1. Diante da imperatividade da decisão da Suprema Corte no julgamento representativo do Tema n. 548, deve-se reconhecer o direito da criança à matrícula em creche pública próxima a sua residência e por período integral, como forma de efetivação integral das normas constitucionais. 2. A fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública deve observar critérios de equidade nas causas de proveito econômico inestimável ou quando irrisório o valor da causa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, inc. IV; ECA, art. 54, inc. IV; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Lei 9.394/1996 (LDB), art. 4o, inc. X; Lei Orgânica do DF, art. 223.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548 (RE 1.008.166); STF, Tema 1.002 (RE 1.201.365); 07464152820238070000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJE: 14/06/2024; 07464222020238070000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJE: 04/03/2024.